Tribunal: TJES
Processo: 0000178-90.2013.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000178-90.2013.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ GERALDINO PIMENTEL e outros

APELADO: GUIMARAES CAFE LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. VALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA MULTA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução de obrigação de fazer c/c cobrança de cláusula penal contratual. A decisão reconheceu a perda do objeto quanto à obrigação de fazer, por perda da posse do imóvel pelo exequente, mas manteve a exigibilidade da cláusula penal em razão do inadimplemento contratual verificado antes da alienação, fixando o valor de R$ 67.800,00 e condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve perda total do interesse de agir do exequente com a alienação do imóvel; (ii) saber se a execução da cláusula penal seria viável após a perda da posse; (iii) saber se há nulidade por ausência de citação dos herdeiros do espólio; (iv) saber se a ausência de averbação do acordo extrajudicial gera nulidade do título executivo; (v) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula penal convencionada em instrumento extrajudicial possui autonomia em relação à posse do imóvel e busca compensar o inadimplemento verificado entre 2008 e 2018.
4. A perda da posse pelo exequente em momento posterior não afasta a validade da cláusula penal, tampouco prejudica o interesse de agir quanto à execução do valor estipulado.
5. A ausência de averbação do acordo no registro de imóveis não afeta sua validade, tratando-se de negócio jurídico perfeito, com eficácia obrigacional entre as partes.
6. A citação dos herdeiros do espólio foi corretamente determinada na origem, não havendo nulidade da condenação imposta à parte compromissária direta no ajuste.
7. Inexistência de cerceamento de defesa, por tratar-se de controvérsia eminentemente de direito, fundada em prova documental pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A perda da posse do imóvel não descaracteriza o inadimplemento contratual ocorrido anteriormente, nem impede a exigibilidade da cláusula penal pactuada.
2. A cláusula penal constante de acordo extrajudicial válido é exigível independentemente de averbação no registro de imóveis.
3. Não há nulidade por ausência de citação de herdeiros quando a parte condenada figura como compromissária direta no ajuste celebrado.
4. Não se configura cerceamento de defesa em julgamento antecipado de lide fundada em prova documental.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 104; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt-REsp 2.195.321, Relª Min. Regina Helena Costa, DJE 05/08/2025; TJRS, AC 5000363-13.2011.8.21.0047, Rel. Des. Eduardo Delgado, DJERS 27/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ HENRIQUE FAZOLO PIMENTEL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alegre/ES, que, em sede de decisão parcial de mérito, julgou improcedentes os embargos à execução manejados contra a Execução de Obrigação de Fazer c/c cobrança de cláusula penal contratual, ajuizada por
GUIMARÃES CAFÉ LTDA - ME.

A sentença impugnada reconheceu a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, ante a perda da posse do imóvel pelo exequente, mas manteve a exigibilidade da cláusula penal contratual, reconhecendo o inadimplemento contratual, permitindo o prosseguimento da execução contra o embargante, para pagamento da cláusula penal convencionada, no valor de R$ 67.800,00, bem como condenou este ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese: (i) Ausência de interesse de agir do exequente, diante da perda da posse do imóvel; (ii) Perda do objeto da execução em sua integralidade, dada a venda do imóvel pelo exequente; (iii) Necessidade de regularização do polo passivo, com a citação dos herdeiros do Espólio de José Geraldino Pimentel; (iv) Suposta nulidade do título executivo extrajudicial, por ausência de averbação do acordo no registro do imóvel; (v) Cerceamento de defesa, diante da não realização de audiência de instrução e julgamento. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente extinção do feito.

Em contrarrazões, a parte apelada refutou todos os argumentos deduzidos pelo recorrente, sustentando a validade do acordo extrajudicial firmado entre as partes, a exigibilidade da cláusula penal pactuada e a regularidade da decisão que reconheceu a improcedência dos embargos à execução, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, nos termos do art. 934 do CPC.

É o relatório. Decido.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ HENRIQUE FAZOLO PIMENTEL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alegre/ES, que, em sede de decisão parcial de mérito, julgou improcedentes os embargos à execução manejados contra a Execução de Obrigação de Fazer c/c cobrança de cláusula penal contratual, ajuizada por
GUIMARÃES CAFÉ LTDA - ME
.

A sentença impugnada reconheceu a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, ante a perda da posse do imóvel pelo exequente, mas manteve a exigibilidade da cláusula penal contratual, reconhecendo o inadimplemento contratual, permitindo o prosseguimento da execução contra o embargante, para pagamento da cláusula penal convencionada, no valor de R$ 67.800,00, bem como condenou este ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese: (i) Ausência de interesse de agir do exequente, diante da perda da posse do imóvel; (ii) Perda do objeto da execução em sua integralidade, dada a venda do imóvel pelo exequente; (iii) Necessidade de regularização do polo passivo, com a citação dos herdeiros do Espólio de José Geraldino Pimentel; (iv) Suposta nulidade do título executivo extrajudicial, por ausência de averbação do acordo no registro do imóvel; (v) Cerceamento de defesa, diante da não realização de audiência de instrução e julgamento. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente extinção do feito.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto de natureza extrínseca (tempestividade, regularidade formal e preparo), quanto intrínseca (cabimento, legitimidade e interesse recursal). Assim, conheço da irresignação interposta por JOSÉ HENRIQUE FAZOLO PIMENTEL.

No mérito, a controvérsia gira em torno da validade da cláusula penal prevista em acordo extrajudicial de direito de vizinhança, firmado em 01 de junho de 2006, entre as partes, e que previa a possibilidade de exigência, a qualquer tempo, do fechamento de varanda construída sobre calçada de imóvel pertencente ao exequente, bem como penalidade pecuniária em caso de descumprimento.

A sentença recorrida reconheceu a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer – diante da perda da posse do imóvel pelo exequente em 2018 – mas considerou válida a exigibilidade da cláusula penal pactuada, em razão do inadimplemento contratual verificado entre 2008 e 2018, condenando os recorrentes ao pagamento da multa estipulada.

A tese recursal de ausência de interesse de agir, fundada na venda do imóvel pelo exequente durante o curso da demanda, não merece prosperar. O inadimplemento contratual é fato incontroverso nos autos e ocorreu enquanto vigente o vínculo obrigacional, sendo a cláusula penal autônoma em relação à posse do bem, e voltada à recomposição da lesão contratual experimentada. Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INGRESSO DE PREPOSTOS. SERVIDÃO INDIRETA. ELETRODUTO. NºS 5000363-13.2011.8.21.0047/RS E 5000712-74.2015.8.21.0047/RS. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DA DEMANDA. PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. I - Incontroversa a venda do imóvel por parte do autor e demandado - Sr. João Luiz Beer e esposa, para Graziela Gomes Fagundes, conforme a Escritura Pública de Compra e Venda respectiva, registrada na matrícula nº 5.338, do Registro de Imóveis dos Município de Estrela e Colinas. Assim, em razão da transferência do domínio no curso da lide, evidenciada a perda superveniente do interesse de agir do autor em relação à pretensão de manutenção da posse do imóvel. De igual modo na pretensão condenatória da concessionária, na obrigação de autorização da entrada dos prepostos na propriedade, para fins da limpeza da área de servidão de passagem, tendo em vista a perda da posse e disposição do imóvel por parte do demandado João. De outro lado,
permanece o interesse de agir do autor, no tocante ao pedido de indenização durante o domínio do imóvel.
II - Evidenciada a implementação de servidão de eletroduto, com base na declaração de utilidade pública - Decreto nº 93/73 -, muito antes da aquisição da propriedade por parte do autor Sr. João Luiz Beer - 22.06.2010 -, a afastar a alegação de instalação de linhas de transmissão de energia elétrica sem autorização. De igual modo e em especial, a celebração do negócio jurídico de compra e venda com a consideração da menos valia objeto da servidão, e novamente pretendida no pedido de indenização, em especial diante do pleno conhecimento da existência da afetação administrativa no tempo da aquisição do imóvel. Ainda que assim não fosse, a ausência de prova dos danos materiais alegados, conforme o laudo do perito judicial, haja vista restrito ao apontamento de infração administrativa da empresa CERTEL - falta de licenciamento ambiental prévio para a limpeza da área objeto da servidão administrativa. III - Nada a reparar na verba honorária fixada na sentença, tendo em vista no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa autuada sob o nº 5000363-13.2011.8.21.0047/RS, consoante a natureza; o grau de zelo do profissional; o trabalho realizado; e o tempo de tramitação do feito, conforme os critérios constantes nos incisos I a IV do §2º, do art. 85, do CPC. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. (TJRS; AC 5000363-13.2011.8.21.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Delgado; Julg. 26/06/2025; DJERS
27/06/2025
) (destaquei)

No tocante à alegada nulidade do título por ausência de averbação no registro de imóveis, impende consignar que a averbação registral não é requisito de validade do negócio jurídico, conforme dispõe o art. 104 do Código Civil:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

O acordo extrajudicial firmado entre as partes atende aos requisitos de validade, representando um compromisso bilateral, com efeitos obrigacionais perfeitamente exigíveis entre os contratantes, independentemente de publicidade registral. A ausência de averbação apenas impede a oponibilidade a terceiros de boa-fé, o que não é o caso dos autos.

Quanto à alegação de nulidade por ausência de citação dos herdeiros do espólio de José Geraldino Pimentel, observo que o juízo de origem determinou expressamente a emenda da inicial para inclusão dos herdeiros, reconhecendo, corretamente, que o patrono até então atuante não detinha legitimidade isolada para representar o espólio. Tal questão, contudo, não contamina a validade da condenação imposta a José Henrique Fazolo Pimentel, parte legítima e pessoalmente compromissada no pacto violado.

Também não merece guarida a alegação de cerceamento de defesa. A matéria discutida é eminentemente de direito, fundada em documentação pré-constituída (acordo extrajudicial), inexistindo controvérsia fática apta a demandar instrução probatória. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA CDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. PRAZO DECADENCIAL. AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE QUINQUENAL PARA DECENAL PROMOVIDA PELA LEI N. 10.852/2004. APLICABILIDADE AOS PRAZOS EM CURSO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de Lei Federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. III - Os argumentos sobre a ilegalidade dos juros de mora cobrados pela ANM (DNPM), apresentados nas razões do Recurso Especial, são insuficientes para afastar a conclusão da Corte de origem acerca da natureza jurídica de receita patrimonial da CFEM, que não afasta a necessidade de remuneração pela demora no pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito da devedora. Incidência da Súmula n. 284/STF. lV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem com o objetivo de acolher a pretensão recursal de nulidade do procedimento administrativo e da CDA, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. V -
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte, mas consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentada a decisão. Precedentes
. VI - Esta Corte firmou posicionamento segundo o qual, os créditos anteriores à edição da Lei nº 9.821/99 não estavam sujeitos à decadência, mas somente a prazo prescricional de cinco anos (art. 1º do Decreto nº 20.910/32 ou 47 da Lei nº 9.636/98). Ainda, a partir da entrada em vigor da Lei nº 9.636/1998, o crédito oriundo de receita patrimonial passou a ser submetido ao prazo decadencial de cinco anos para sua constituição, mediante lançamento, nos termos do art. 47 da referida norma; prazo esse ampliado para 10 anos, com o advento da Lei n. 10.852/2004, aplicável aos processos em curso. Precedentes. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em Documento eletrônico VDA48702462 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006 Signatário(a): Regina HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:42 Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: 2740537f-4b19-4195-a502-d0aaabf8b9ec votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (
STJ; AgInt-REsp 2.195.321; Proc. 2024/0447456-9; RJ; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE
05/08/2025
) (destaquei)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 83 E 7/STJ. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 /STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. SÚMULA Nº 568/STJ. RENÚNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO EXTRA PETITA ARTIGO VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. 1.
O acórdão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não ocorre cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de produção de novas provas ou julgamento antecipado da lide quando o julgador entende que as provas existentes nos autos são suficientes à solução da controvérsia
. [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.174.223; Proc. 2022/0226262-8; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE
27/06/2025
) (destaquei)

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por JOSÉ HENRIQUE FAZOLO PIMENTEL, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar